Tribunal: TJDFT
Processo: 0000760-41.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000760-41.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: VALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo foi resolvido quanto a VALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, mediante comprovação da transferência eletrônica bancária dos valores devidos a eles (ID: 19549477). Nesse sentido, às partes, quanto ao prosseguimento do feito e para requerer o que for de direito. I. Brasília, 19 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador